Tribunal: TJMT
Processo: 0001320-03.2017.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001320-03.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Desacato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[KAIO SANTOS VILAS BOAS - CPF: 033.592.601-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GEOVANEY DIAS DOS PASSOS - CPF: 569.365.241-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA RACIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CONTRADITÓRIAS – AUTOR IMPRECISO – FATO NÃO PRESENCIADO PELAS TESTEMUNHAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COERENTES – PROVAS INSUFICIENTES – DÚVIDA QUANTO AUTORIA - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS INTEGRADOS -

PREMISSA DO TJDFT – RECURSO PROVIDO.

No que diz respeito a essa matéria, este Tribunal de Justiça consignou que a condenação não pode ser baseada em suposições ou indícios, mas sim clara, escorreita e sem qualquer dúvida em relação à materialidade e autoria (AP 0002864-13.2013.8.11.0086 - 4.2.2021).

“A prova da autoria deve ser contundente e estreme de dúvida, pois só a certeza autoriza condenação no juízo criminal. Não havendo provas suficientes, a absolvição da apelada deve prevalecer, pois em matéria de condenação criminal, não bastam meros indícios. Recurso desprovido.
(Ap nº 0002867-59.2014.8.11.0012 – 14.3.2022)
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001320-03.2017.8.11.0004 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S): KAIO SANTOS VILAS BOAS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por KAIO SANTOS VILAS BOAS contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (Código 242888), que o condenou por injúria racial majorada [contra funcionário público] a 1(um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, bem como o pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) – art. 140, § 3º, do CP- (ID 133415276).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) “
a contenda se deu em meio a um momento de exaltação, onde impropérios foram proferidos mutuamente
”, a demonstrar a ausência de dolo; 3) “
a ofensa, supostamente proferida pelo assistido, foi dirigida única e exclusivamente à pessoa [...] sem motivação vinculada à função pública exercida por ele
”, a ensejar afastamento da majorante.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, afastada a causa de aumento contra funcionário púbico.

Prequestiona os arts. 141, II, 140, § 3º, ambos do CP e o art. 386, III e IV, do CPP (ID 148257662).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 148257665).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Crime de Injúria [Art. 140, §3º, do Código Penal]; 1. Sentença penal condenatória pela prática do delito de Injúria – postulada absolvição sufragada nos argumentos de ausência de provas seguras e concretas a sustentar o édito condenatório quanto ao crime em comento – impossibilidade - tendo sido efetivamente comprovado que as ofensas consistiram em elementos atinentes a elementos de raça e cor, razão pela qual necessária a manutenção da r. decisão – decisão monocrática escorreita – pelo desprovimento do recurso
” (Élio Américo, procurador de Justiça – ID 153151697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...]

Consta dos autos do Inquérito Policial incluso que, no dia 07 de setembro de 2016, no interior da Central de Atendimento da Policia Militar de Barra do Garças, localizada na Rua Goiás, Centro, nesta cidade, o denunciado injuriou a vítima, GEOVANEY DIAS DOS PASSOS, Policial Militar, ofendendo-lhe a dignidade, utilizando de elementos discriminatórios referente à cor do ofendido, além de desacatá-lo em razão da função pública, proferindo diversas ofensas. [...]

Ante o exposto, o denunciado KAIO SANTOS VILAS BOAS está incurso na figura típica capitulada no art. 140, § 3°, e no art. 331, na forma do art. 70, todos do Código Penal, motivo pelo qual o Ministério Público requer o recebimento da denúncia, citando-se o denunciado para responder à acusação por escrito, bem como, a notificação das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução e julgamento, a fim de serem inquiridas, prosseguindo conforme o rito sumário, sendo ao final proferida sentença condenatória, sendo ao fmal proferida sentença condenatória, na qual, também, deverá ser fixado o valor mínimo para a reparação do dano MORAL causado pela infração, nos moldes do que preceitua o artigo 387, inc. IV, do Código de Processo Penal.
”
(Luciana Rocha Abrão David, promotor de Justiça – ID 148257238).

O Juízo reconheceu a reponsabilidade penal ao proferir sentença oralmente, registrado o dispositivo nos seguintes termos:

“[...]Na condição de vítima, o PM GEOVANEY foi ouvido em Juízo e narrou que estava de serviço na data dos fatos, tendo sido ofendido, sem qualquer motivo, pelo réu e seu irmão adolescente com palavras injuriosas como “PRETO BOSTA e PRETO SAFADO” e “POLICIAL DE MERDA”, saindo correndo do local após tal conduta. Que acionou reforço policial e lograram êxito em capturar os infratores.

Lado outro, a palavra da vítima é firme e coerente em sede policial, mantendo-se em Juízo, no sentido de descrever a conduta ilícita do réu que afrontou o agente público no exercício de sua função, ofendendo sua dignidade em razão de sua raça e cor.

As declarações da vítima foram corroboradas pelas testemunhas ouvidas em Juízo, que participaram da captura do réu e do registro do flagrante.

Afasto a tese de ausência de provas e de dolo da conduta do réu, visto que a dinâmica delitiva restou esclarecida, evidenciando que gratuitamente o réu ofendeu a dignidade da vítima após ter sido liberado de outra ocorrência na qual estava envolvido [...]

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o acusado KAIO SANTOS VILAS BOAS, pela prática do delito de injúria qualificada, tipificado no artigo 140, §3º, do Código Penal.”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – ID 148257653)

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se depoimentos dos policiais militares Weslley Marques (fls. 13/14) e Ricardo Lopes Pereira (fls. 17/18), da testemunha Fabio Junior Santos Bueno (fls. 21/22), da vítima Geovaney Dias dos Passos (fls. 15/16), bem como procedeu-se interrogatório do apelante (fls. 31/22).

Em Juízo, foi ouvida a vítima (Relatório de Mídias – ID 148257241) e decretada a revelia do apelante por não ter comparecido na audiência de instrução e julgamento, apesar de intimado.

Destacam-se do contexto probatório que:

- a vítima Geovaney Dias dos Passos relatou, na Delegacia de Polícia, que, em 7.9.2016, que registrou o boletim de ocorrência n° 2016.284412 da contravenção penal de perturbação da tranquilidade e desobediência em razão do apelado estar com o som automotivo em volume alto; o apelante e seu irmão Fábio Junior Santos Bueno estavam com “raiva” em razão da apreensão do som; proferiram as seguintes ofensas: “
seu policial bosta
”, “
preto bosta
”, “
preto safado
”; saíram correndo;

solicitou apoio aos policiais a fim de localizar os irmãos; a Polícia Militar localizou e prendeu Fábio Junior Santos Bueno; na Central de Atendimento, Fábio Junior Santos Bueno repetiu as ofensas; não tem dúvidas das palavras que ouviu (ID
fls. 15/16
). Em Juízo, descreveu que o apelante proferiu as ofensas raciais; após os irmãos saírem correndo, localizaram e prenderam o apelante; “acha” que tinha outra pessoa com o apelante; a pessoa que acompanhava o apelante tentou o impedir de “xingar”; o apelante o ameaçou dizendo que “
era parente de policial
(ID

148257241 – Relatório de Mídias).

- as testemunhas Ricardo Lopes Pereira e Weslley Marques [policiais militares] declararam, em sede policial, que a vítima informou que dois “rapazes” haviam lhe proferido as seguintes ofensas: “
seu policial bosta
”, “
preto bosta
”; “
policial safado
” e “
preto safado
”; não presenciaram essas ofensas; o adolescente Fábio Junior Santos Bueno [irmão do apelante], na Central de Atendimentos, proferiu ofensas raciais direcionadas à vítima e verbalizou que “
eu sou parente de policial e vou te pegar
”.

- o adolescente Fábio Junior Santos Bueno alegou, perante autoridade policial, que a vítima Geovaney Dias dos Santos verbalizou para seu irmão [apelante] ir para o ‘
inferno, seu pau no cu
”; “xingou” a vítima; saiu do local em direção diversa a do apelante; foi abordado pela Polícia Militar.

- o apelante, na Delegacia de Polícia, negou a prática delitiva; narrou

que foi questionar a vítima em relação ao som automotivo; a vítima verbalizou “
vai pro inferno
”; seu irmão Fábio Júnior Santos Bueno começou uma discussão com a vítima; se afastou da vítima após ser “xingado”; saiu do local em direção oposta a seu irmão; viu a Policial Militar abordar seu irmão;

Dito isso, vejamos.

As declarações da vítima Geovaney Dias dos Passos mostram-se contraditórias quanto ao autor que proferiu as ofensas, visto que, em sede policial, atribuiu enfaticamente a autoria ao adolescente Fábio Junior Santos Bueno, ao passo que, em Juízo, imputou o apelante como autor da injúria.

Noutro giro, os policiais militares
Weslley Marques e Ricardo Lopes Pereira não ouviram o apelante dirigir qualquer injúria racial direcionada à vítima, mas presenciaram Fábio Júnior Santos Bueno, na Central de Atendimento, proferir: “
seu policial preto bosta, eu sou parente de policial e vou te pegar, seu pau no cú do caralho”.

A versão dos policiais militares está corroborada com os depoimentos do apelante e da testemunha Fábio Júnior Santos Bueno, em sede policial, os quais são coerentes e harmônicos ao descrever os fatos, e mais, a testemunha admitiu que
“xingou’ o policial
”.

No que diz respeito a essa matéria, este e. Tribunal consignou que a condenação não pode ser baseada em suposições ou indícios, mas sim clara, escorreita e sem qualquer dúvida em relação à materialidade e autoria (AP 0002864-13.2013.8.11.0086, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 4.2.2021).

Neste caso, as declarações da vítima são contraditórias quanto ao autor da injúria racial.

Aplicável julgado desta e. Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA QUALIFICADA – ABSOLVIÇÃO – IRREGINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – ALEGAÇÃO DE PROVA SUFICIENTES – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS – MEROS INDÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO. A prova da autoria deve ser contundente e estreme de dúvida, pois só a certeza autoriza condenação no juízo criminal. Não havendo provas suficientes, a absolvição da apelada deve prevalecer, pois em matéria de condenação criminal, não bastam meros indícios. Recurso desprovido.
(Ap nº 0002867-59.2014.8.11.0012 – Relator: Luiz Ferreira da Silva – 14.3.2022).

Logo, impõe-se a absolvição do apelante por insuficiência de provas para a condenação (CPP, art. 386, VII).

Sobre o prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RSE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver KAIO SANTOS VILAS BOAS da injúria racial, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023